Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-25.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800570-25.2024.8.14.0008

APELANTE: JODINILSON BARBOSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 304 do Código Penal, em concurso material, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2. Consta dos autos que o acusado foi abordado em operação policial na entrada da Praia do Caripi, em Barcarena/PA, após informação de que portava arma de fogo, sendo apreendida pistola 9mm municiada. Na ocasião, apresentou carteira funcional falsa de agente prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi ilícita por ter sido iniciada por seguranças privados, com violação ao art. 244 do CPP; (ii) saber se o uso de carteira funcional falsificada configura crime impossível, em razão de suposta falsificação grosseira, nos termos do art. 17 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal foi realizada por policiais militares investidos de poder de polícia, após comunicação específica de porte de arma de fogo por seguranças do evento, configurando fundada suspeita apta a justificar a diligência, nos termos do art. 244 do CPP.

5. A atuação de particulares limitou-se à comunicação da ocorrência, não havendo prova de que tenham realizado a revista pessoal, afastando-se a alegada ilicitude e a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. O documento apresentado possuía fotografia, dados funcionais, simulação de marca d’água e QR Code, demandando verificação técnica para constatação da falsidade, o que afasta a hipótese de falsificação grosseira absolutamente inidônea.

7. O crime do art. 304 do Código Penal consuma-se com o uso consciente de documento falso apto a induzir terceiros em erro, sendo desnecessária a obtenção de vantagem, inexistindo crime impossível quando presente potencialidade lesiva mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a busca pessoal realizada por policiais militares, precedida de informação concreta sobre porte de arma de fogo, ainda que comunicada por seguranças privados, desde que presentes elementos objetivos de fundada suspeita. 2. Não configura crime impossível o uso de documento falsificado que, embora produzido por meios rudimentares, possua aptidão mínima para induzir terceiros em erro, sendo necessária prova de absoluta inidoneidade para afastar a tipicidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CP, arts. 17 e 304; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 928.155/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.959.429/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.11.2025; Súmula 73/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe nego provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezenove a vinte e seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JODINILSON BARBOSA RODRIGUES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou, como incurso nos tipos penais insertos nos artigos 14, da Lei n.º 10.826/2003 e 304, do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, de limitação de fim de semana e de prestação de serviços à comunidade.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 33917845) que, no dia 11/02/2024, por volta de 00h50min, na barreira de entrada da Praia do Caripi, município de Barcarena/PA, o réu foi preso em flagrante pelo porte de uma pistola marca taurus – AD6502145, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Na ocasião, o apelante se identificou como agente prisional, fornecendo uma documentação aos policiais, entretanto logo em seguida admitiu ser falsa.

Em
razões recursais
(ID 33917923), a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade absoluta da busca pessoal realizada, ao argumento de que a revista que culminou na apreensão da arma de fogo e do documento reputado falso não foi efetuada por agentes estatais investidos de poder de polícia, mas por particulares integrantes de equipe de apoio da municipalidade, sem qualquer respaldo legal. Afirma que os próprios depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo evidenciam que a abordagem inicial foi realizada por seguranças civis, inexistindo fundada suspeita que legitimasse a medida nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, notadamente porque o porte da arma se dava de forma velada.

Alega, assim, que a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante diverge do conjunto probatório, impondo-se o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e, por derivação, de todas as provas dela decorrentes, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente absolvição por ausência de materialidade delitiva, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

No mérito, quanto ao delito previsto no art. 304 do Código Penal, sustenta a atipicidade da conduta, ao fundamento de que o documento apresentado pelo acusado consistiria em falsificação grosseira, incapaz de induzir terceiros em erro, configurando hipótese de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal. Argumenta que o laudo pericial atesta a ausência de quaisquer elementos de segurança, tratando-se de documento produzido de forma rudimentar, o que foi corroborado pela prova oral colhida em juízo, inclusive por policial militar que o qualificou como “papel bem fajuto”. Invoca, ainda, o entendimento consolidado na Súmula 73 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e a consequente absolvição do apelante quanto a ambos os delitos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta relativa ao crime de uso de documento falso.

Em
contrarrazões
(ID 33917925), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade busca pessoal:

A Defesa suscita preliminar de nulidade absoluta da busca pessoal realizada em desfavor do apelante, ao argumento de que a abordagem inicial teria sido promovida por particulares integrantes de equipe de apoio municipal, destituídos de poder de polícia, circunstância que contaminaria de ilicitude a apreensão da arma de fogo e do documento falso, bem como todas as provas subsequentes, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Sem razão, todavia.

A busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, prescinde de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o
indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos relacionados à infração penal.
Cuida-se, por evidente, de medida excepcional, cuja validade exige a presença de elementos concretos e objetivamente verificáveis aptos a justificar a restrição momentânea ao direito à intimidade e à liberdade individual.

No caso dos autos, verifica-se que
a diligência não decorreu de mera percepção subjetiva dos agentes públicos, tampouco de abordagem aleatória dissociada de qualquer dado concreto.
Conforme se extrai dos depoimentos judiciais dos policiais militares
REGINALDO SOUSA PIMENTEL
e
CASSIO ALEXANDRE PAIVA SILVA
, a guarnição que atuava na operação de fiscalização instalada na entrada da Praia do Caripi foi
acionada por seguranças presentes no local, os quais informaram a existência de indivíduo portando arma de fogo.

A testemunha
PM REGINALDO SOUSA PIMENTEL
relatou que participava da operação de fiscalização denominada “Veraneio”, realizada em, Barcarena, na Praia do Caripi. Que o réu tentou entrar na área da realização do evento e um dos seguranças do local detectou que o réu portava arma de fogo, ao que o réu foi conduzido até a guarnição da Polícia Militar. Efetuada a busca, foi detectado que o réu portava a arma de fogo, tipo pistola de 9mm, municiada. No ato, o apelante apresentou carteira de agente prisional. Posteriormente, o réu afirmou que já havia trabalhado como agente penitenciário, porém, já não atuava mais nessa condição. Informou, ainda, que o acusado alegou portar a arma em razão de ameaças que estaria sofrendo. Enfatiza que foi sua guarnição que realizou a busca pessoal no recorrente, especificamente a Policial Tatiane. Que o réu apresentou o documento após a busca pessoal..

Por sua vez, a testemunha
PM CASSIO ALEXANDRE PAIVA SILVA
declarou que integrava a guarnição policial presente na operação “Carnaval”, no realizada no Município de Barcarena/PA. Que eram três policiais na guarnição. No local do evento havia segurança privada na entrada, revista as pessoas, pois recorda que era proibida a entrada com garrafas de vidro. Após, os seguranças foram até os agentes policiais afirmando que havia um indivíduo com arma de fogo. Que o réu se apresentou como policial penal, mas a carteira dele era falsa. Ato seguinte, ele foi conduzido à Delegacia. Que a arma apreendida foi uma pistola 9mm, prata, carregada e municiada. Não recorda quem fez o desarme da pistola, mas acredita ter sido o próprio agente. A arma estava na cintura, com camisa por cima. Que o documento apresentado era um “papel fajuto”. O réu afirmou que já tinha sido policial penal e que não era mais, e que estava sendo ameaçado. Que não recorda com precisão que efetuou a busca pessoal, se a Tenente Tatiane ou o Sargento.

Portanto, os relatos colhidos em juízo convergem no sentido de que,
após a comunicação realizada pelos seguranças, os próprios policiais militares procederam à abordagem e à revista pessoal do acusado, ocasião em que localizaram a pistola municiada em sua posse, além do documento posteriormente constatado como falso.

Nesse contexto, improcedente a alegação defensiva de que a busca pessoal teria sido realizada exclusivamente por particulares sem atribuição legal. O conjunto probatório revela, ao revés, que
os seguranças civis limitaram-se a comunicar situação suspeita aos agentes públicos responsáveis pela fiscalização ostensiva
, tendo a efetiva medida invasiva sido executada por policiais militares regularmente investidos de poder de polícia.

A mera participação de particulares como informantes ou comunicantes da notícia criminosa não possui o condão de macular a legalidade da diligência subsequente promovida pela autoridade policial competente. Entendimento diverso implicaria inviabilizar atividade cotidiana de colaboração social com os órgãos de segurança pública, especialmente em operações de fiscalização e controle de acesso realizadas em eventos de grande circulação de pessoas.

Também não prospera a tese de ausência de fundada suspeita pelo fato de o armamento encontrar-se ostensivamente oculto. A exigência legal prevista no art. 244 do CPP não reclama percepção visual direta do objeto ilícito, sendo suficiente a existência de elementos concretos que indiquem probabilidade razoável de prática delitiva.
Na hipótese vertente, a informação específica repassada aos policiais acerca do porte de arma de fogo por indivíduo determinado, em contexto de operação ostensiva de segurança, mostra-se apta a justificar a abordagem realizada.

Não destoa que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem rechaçado buscas pessoais fundadas exclusivamente em impressões subjetivas, nervosismo do abordado ou referências genéricas a “atitude suspeita”. Não é essa, entretanto, a situação retratada nos presentes autos, em que
a diligência foi precedida de notícia concreta acerca do porte de arma de fogo, seguida de imediata averiguação pelos agentes públicos responsáveis pela fiscalização.

A propósito,
mutatis mutandis, cito jurisprudência
:
“A denúncia anônima continha informações específicas sobre as características do suspeito e o local onde se encontrava, o que, somado à confirmação preliminar dos policiais, configurou a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. (...) A abordagem policial foi legitimada pela especificidade das informações e pela confirmação no local, afastando a hipótese de busca pessoal arbitrária ou discriminatória.”
(STJ, HC n. 928.155/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

De igual modo, inexiste demonstração objetiva de abuso, arbitrariedade ou extrapolação funcional por parte dos policiais militares, tampouco se verifica qualquer elemento apto a infirmar a higidez da cadeia probatória decorrente da apreensão da arma e do documento falso.

Acerca da matéria em debate, bem pontuou o Juízo sentenciante:

“A defesa alega, preliminarmente, nulidade absoluta da revista pessoal sob o argumento de que teria sido realizada por agentes civis sem poder de polícia e sem fundada suspeita, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Tal argumento não se sustenta diante dos elementos probatórios constantes nos autos. Conforme restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares em juízo, a revista pessoal foi efetivamente realizada pela autoridade policial competente, ou seja, pelos próprios policiais militares, após terem sido acionados pelos seguranças que identificaram comportamento suspeito do acusado. O fato de os seguranças do local terem solicitado a presença da guarnição policial não configura ilegalidade, mas sim o exercício regular de colaboração com as forças de segurança pública, prática corrente e legítima em operações de fiscalização.

A busca pessoal foi conduzida pelos agentes estatais investidos de poder de polícia, após receberem informação concreta sobre o porte de arma de fogo, configurando a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. Não se trata de abordagem aleatória ou baseada em critérios meramente subjetivos, mas sim de diligência motivada por informação específica quanto ao porte ilegal de armamento, circunstância que plenamente justifica a revista realizada. A jurisprudência invocada pela defesa não se aplica ao caso concreto, uma vez que os precedentes citados tratam de situações distintas, nas quais a busca foi realizada exclusivamente por particulares ou por guardas municipais sem a presença de autoridade policial competente, o que não ocorreu nos presentes autos.”

Assim, reconhecida a legalidade da busca pessoal realizada, inviável o acolhimento da tese de ilicitude das provas derivadas, razão pela qual não há falar em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, nem em absolvição por ausência de materialidade delitiva.

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal suscitada.

2.
MÉRITO
: Art. 304 do CPB. Absolvição. Atipicidade:

A Defesa postula a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 304 do Código Penal, ao sustentar pela atipicidade da conduta sob o fundamento de que o documento apresentado consistiria em falsificação grosseira, absolutamente incapaz de induzir terceiros em erro, circunstância que configuraria hipótese de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal e da Súmula 73 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese, entretanto, não merece acolhimento.

Dessarte, a incidência da figura do crime impossível em hipóteses de uso de documento falso exige
demonstração inequívoca de que a falsificação seja absolutamente inidônea para iludir terceiros
, vale dizer,
perceptível de plano
,
ictu oculi
, por qualquer pessoa de diligência mediana. Não basta, para tanto, que o documento apresente imperfeições gráficas, ausência de mecanismos sofisticados de segurança ou rudimentaridade em sua confecção.

No caso concreto, embora o
Laudo de Perícia de Autenticidade Documental n.º 2024.05.000036-DOC
(ID 33917871), tenha consignado que a carteira funcional foi
confeccionada mediante recursos comuns de informática, impressa em jato de tinta e desacompanhada de elementos avançados de segurança, o próprio exame técnico
não concluiu pela absoluta inaptidão enganosa do artefato apresentado
.
Ao contrário, o perito oficial registrou que o documento continha fotografia, dados funcionais, matrícula, identificação institucional, simulação de marca d’água e QR Code, salientando, inclusive, a
necessidade de diligência complementar junto ao órgão emissor para averiguação definitiva da veracidade das informações variáveis constantes da carteira funcional.

Tal circunstância revela que a falsidade não se mostrava manifesta a ponto de dispensar exame técnico especializado ou verificação adicional perante a Administração Pública, situação incompatível com a hipótese excepcional de falsificação grosseira apta a afastar a tipicidade penal.

Ademais, o contexto fático delineado nos autos evidencia que o
documento possuía aptidão mínima para produzir credibilidade inicial
. Conforme amplamente demonstrado pela prova oral,
o apelante apresentou espontaneamente a carteira funcional aos policiais militares, identificando-se como agente prisional no momento da abordagem. Ainda que posteriormente tenha admitido a falsidade documental, é certo que o artefato foi efetivamente utilizado como meio de identificação perante agentes públicos, circunstância que evidencia concreta potencialidade lesiva à fé pública.

A consumação do delito previsto no art. 304 do Código Penal ocorre com o simples uso consciente do documento falso, sendo desnecessária a obtenção de vantagem efetiva ou a manutenção prolongada do engano. Basta, para a configuração típica, que o documento apresente aptidão mínima para induzir terceiros em erro, ainda que temporariamente.

Nesse contexto, a afirmação isolada de uma das testemunhas policiais no sentido de que se trataria de “papel bem fajuto” não possui força suficiente para descaracterizar a ofensividade da conduta, sobretudo diante do teor do laudo pericial e da própria utilização concreta do documento pelo acusado perante a autoridade policial.

Na esteira da Corte Superior de Justiça:
“A alegação de erro grosseiro no uso de documento falso não foi acolhida, pois a falsidade documental foi demonstrada por prova oral e documental, evidenciando que os documentos falsificados eram aptos a enganar terceiros”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.959.429/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025). E, ainda:
“A falsidade documental apta a enganar terceiros configura o crime de uso de documento falso, nos termos do art. 304 do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 1.044.489/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Assim, evidenciada a potencialidade lesiva do documento falso e comprovado seu efetivo uso pelo apelante, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 304 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto, para manutenção
in totum
do
decisum
objurgado.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026